Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-05.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 8000048-05.2021.8.05.0248, da Comarca de Serrinha

Apelante: Orlando José Mutti Filho

Defensor Público: Dr. Mateus Ferreira Costa

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Núbia Rolim dos Santos

Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, CP. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA DECADÊNCIA DO DIREITO À REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO.

S
UPRE A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO, O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA VÍTIMA À DELEGACIA DE POLÍCIA, PEDINDO PROVIDÊNCIAS NA APURAÇÃO DO FATO CRIMINOSO. PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO.
COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA NA PESSOA DO RÉU, PRESO EM FLAGRANTE DELITO, LOGO APÓS TER REALIZADO A TRANSFERÊNCIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), DA CONTA BANCÁRIA DE PESSOA IDOSA E HUMILDE, INDUZINDO-A A ERRO, SOB O PRETEXTO DE AJUDÁ-LA A REALIZAR A OPERAÇÃO BANCÁRIA QUE DESEJAVA, CONSISTENTE NO SAQUE, EM ESPECIE, ATRAVÉS DE CAIXA ELETRÔNICO, DA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

CONDENAÇÃO MANTIDA, BEM COMO A PENALIDADE DEFINITIVA, DE 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O REGIME INICIALMENTE FECHADO. RÉU QUE POSSUI DUAS CONDENAÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO. RESPEITO À SÚMULA 719/STF: “A IMPOSIÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.”.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO APELO, APENAS PARA REDUZIR A PENA DE MULTA, DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS), PARA 10 (DEZ) DIAS-MULTA, MANTIDO SEU VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

Não se acolhe a alegação de extinção da punibilidade, por ausência de representação, tendo-se em vista que e
sta
consiste em simples manifestação de vontade do ofendido,
no sentido
de ver apurada a conduta criminosa sofrida, constando nos autos que
o seu
comparec
imento
à Delegacia de Polícia, ocasião em que prestou declarações detalhadas sobre o fato delituoso ora em apuração. Suprido o requisito legal para desencadeamento da ação penal pública condicionada.
Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

Mérito.
C
omprovada nos autos
materialidade delitiva, através de extrato de movimentação da conta bancária da vítima, então com a idade de 69 (sessenta e nove) anos, onde se verifica que foi realizada uma transferência de R$ 1.000,00 (mil reais), da sua conta bancária, na data de 04.01.2021
.

I
gualmente demonstrada nos autos a autoria delitiva na pessoa do réu, no sentido de que este, em 04.01.2021, por volta das 07:00 horas, na agência do Banco Itaú localizada no Centro do Município de Serrinha, realizou a transferência
d
a citada quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais), da conta do ofendido, induzindo-o a erro, mediante o pretexto de ajud
á-lo

a realizar a operação bancária que desejava, mas que não tinha conhecimento basante para fazer, consistente no
saque, em espécie,
n
o caixa eletrônico, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

F
atos demonstrados pelas declarações da vítima, ouvida apenas na fase policial, bem como pelos depoimentos prestados
po
r 02 (dois)
Policiais Militares
,
na Delegacia de Polícia e em Juízo
(
f
ls
. 03
e 04
, ID 73367291
e PJe Mídias
)
, destacando-se, ainda, que o réu,
interrogado
n
o contraditório judicial
, embora
s
em
confessa
r
a prática criminosa,
não negou que utilizou o cartão e os dados
bancários
da vítima no caixa eletrônico, e tampouco a realização da transferência bancária
em questão
, apenas apresentando versão mais favorável, mas isolada nos autos, de que
a
operação aconteceu
“sem querer” (PJe Mídias).

Mantida, portanto, a condenação do réu, como incurso no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato).

Não se verifica a necessidade de reparos quanto à pena-base de 02 (dois) anos de reclusão (um ano acima do mínimo legal), verificando-se que a respeitável sentença valorou, negativamente, a culpabilidade (prática contra idoso) e os maus antecedentes (duas condenações transitadas em julgado). Tampouco se verifica a necessidade de reparo pelo reconhecimento da reincidência, com aumento da pena para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tornada definitiva, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas.

Não obstante a baixa magnitude da pena prisional (dois anos e quatro meses de reclusão), verifica-se que a sentença recorrida apresentou fundamentação suficiente para fixação do regime prisional inicial fechado, tendo-se em vista que o réu conta com 02 (duas) condenações definitivas, não sendo o caso, portanto, da aplicação da súmula 269, do STJ (“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”).

Apresentada motivação suficiente para a fixação do regime, a sentença recorrida mostra-se em conformidade com a súmula 719 do STF: “A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”.

Do exposto, conhece-se o apelo, ao qual se
d
á parcial
provimento,
apenas para reduzir
a multa, de
126 (cento e vinte e seis)
, para 10 (dez) dias-multa, mantido seu valor unitário mínimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000048-05.2021.8.05.0248, da Comarca de Serrinha, em que figura, como Apelante, Orlando José Mutti Filho, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer do apelo, ao qual se dá parcial provimento, apenas para reduzir a pena de multa, de 126 (cento e vinte e seis), para 10 (dez) dias-multa, mantido seu valor unitário mínimo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)